Tribunal: TJMT
Processo: 1035873-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035873-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO AUGUSTO FURTADO - CPF: 698.899.701-63 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ANDRE SAUSEN - CPF: 667.540.541-15 (AGRAVANTE), GENILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 819.669.031-20 (AGRAVANTE), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (AGRAVANTE), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (AGRAVANTE), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035873-45.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO FURTADO, ANDRE SAUSEN, GENILSON SOARES DE ARAUJO, ELTON ALVES BASTO, JOSE FERNANDES CAVALCANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por Francisco Augusto Furtado e outros, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo reforma da sentença que julgou improcedente pedido de promoção dos Recorrentes à graduação de 3o sargento e pagamento dos valores retroativos.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que a decisão
restou omissa quanto a tese suscitada pelos embargantes, tendo em vista que a edição da lei nova no 10.076/2014 deixou de prever regras de transição prejudicando os embargantes em sua esfera funcional com reflexo na seara patrimonial, vez que a contagem de interstício na carreira militar depende da contagem de tempo na patente
.

Prossegue aduzindo que,
em razão do PRINCÍPIO DA PROBIÇÃO OU DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO, o Poder Judiciário pode intervir na questão e decidir no processo de modo a evitar o retrocesso causado pela vigência da nova lei [Lei 10.076/2014], tendo em vista que os embargantes com a vigência da nova lei perdem cerca de anos de serviços prestados à instituição militar por serem obrigados a cumprir estritamente o que determina o texto legal vigente
.

Assevera que, a decisão deixou de observar que
a questão se trata de matéria de direito em razão da alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.o 10.076/2014 e que com a alteração legal o embargante deixou de ser beneficiado, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção.

Por fim, registra que,
é imprescindível a manifestação expressa de Vossa Excelência sobre os prejuízos ocasionados coma alteração legal que reduziu o interstício para graduação, assim como sobre o ressarcimento de preterição e o critério para a promoção quando aplicado o art. 17 da Lei 10.076/14 e os prejuízos funcionais dos embargantes
.

Neste contexto, requer a
sejam recebidos os presentes embargos e ao final sejam acolhidos atribuindo-lhes efeitos infringentes alterando o julgado,
bem ainda,
o prequestionamento do art. 7o, V e VI da CF/88; art. 17, § único da Lei no 10.076/14; art. 21 e 22 da Lei no 10.076/2014 e art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

Contrarrazões disponíveis no id. 201316659, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de vícios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por Francisco Augusto Furtado e outros, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo reforma da sentença que julgou improcedente pedido de promoção dos Recorrentes à graduação de 3o sargento e pagamento dos valores retroativos.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que a decisão
restou omissa quanto a tese suscitada pelos embargantes, tendo em vista que a edição da lei nova no 10.076/2014 deixou de prever regras de transição prejudicando os embargantes em sua esfera funcional com reflexo na seara patrimonial, vez que a contagem de interstício na carreira militar depende da contagem de tempo na patente
.

Prossegue aduzindo que,
em razão do PRINCÍPIO DA PROBIÇÃO OU DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO, o Poder Judiciário pode intervir na questão e decidir no processo de modo a evitar o retrocesso causado pela vigência da nova lei [Lei 10.076/2014], tendo em vista que os embargantes com a vigência da nova lei perdem cerca de anos de serviços
prestados à instituição militar por serem obrigados a cumprir estritamente o que determina o texto legal vigente
.

Assevera que
,
a decisão deixou de observar que
a questão se trata de matéria de direito em razão da alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.o 10.076/2014 e que com a alteração legal o embargante deixou de ser beneficiado, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção.

Por fim, registra que
,

é imprescindível a manifestação expressa de Vossa Excelência sobre os prejuízos ocasionados coma alteração legal que reduziu o interstício para graduação, assim como sobre o ressarcimento de preterição e o critério para a promoção quando aplicado o art. 17 da Lei 10.076/14 e os prejuízos funcionais dos embargantes
.

Neste contexto, requer a
sejam recebidos os presentes embargos e ao final sejam acolhidos atribuindo-lhes efeitos infringentes alterando o julgado,
bem ainda,
o prequestionamento do art. 7o, V e VI da CF/88; art. 17, § único da Lei no 10.076/14; art. 21 e 22 da Lei no 10.076/2014 e art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

Destaco que
,
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
1
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso
,
o
s Embargantes defendem que a decisão restou omissão quanto à alegada omissão legislativa, ocorrida com a edição da Lei
no 10.076/2014, apta a ilustrar situação de retrocesso e prejuízo aos Recorrentes, e que impõe a devida intervenção do Poder Judiciário, para o fim de dispor sobre a regra de transição para os militares que ingressaram na carreira antes de sua vigência.

Ocorre
que, como ressaltado na decisão embargada, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Assim, é evidente que a situação descrita pelos Embargantes foi enfrentada no Acórdão objurgado, pelos fundamentos ali dispostos, aos quais me remeto, evitando tautologia, fato que afasta a alegação de omissão no ato decisório e ilustra

mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual
esta
Relatora
deveria ter se manifestado, de ofício ou
a requerimento, e, inclusive, a decisão restou
suficientemente fundamentad
a
, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1o
,
do Código de Processo Civil.

Outrossim
, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu
, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, veja
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de
dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se:
EDcl
no ARE no
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(
STJ,
EDcl
no
AgInt

no
AREsp
890102 / RJ, 1a TURMA
, rel. Min. B
ENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-
4
-2018, publicada em 13-
4
-
2018)
[Destaquei]

É certo
que
os
Embargos de
Declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os
aclaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11
-
6
-
2019,
DJe
14
-
6
-
2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que
os
Embargante
s
, por mais que tenha requerido a integração do Acórdão, utiliza
m
-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3.
Aclaratórios
rejeitados.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019,
Publicado
no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EM
B
ARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019,
Publicado
no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

No que concerne aos argumentos suscitados à título de prequestionamento, é certo que os Embargos de Declaração também não possuem esse propósito, a não ser que o prequestionamento apontado seja
afim
às hipóteses de incidência, já mencionadas, no artigo 1.022 do CPC.

Portanto, é certo que se o Acórdão recorrido tivesse sido omisso, obscuro, ou contraditório, quanto à tese recursal abordada, o fundamento em destaque teria azo, e viabilidade, contudo, isso não se amolda à realidade, eis que a decisão alvejada não possui qualquer vício.

Logo, é evidente que o prequestionamento se confunde, também, à pretensão do Recorrente em rediscutir a matéria já analisada.

Dessa forma, não evidencio qualquer omissão no Acórdão recorrido, de modo entendo que os Embargos de Declaração carecem de pressuposto intrínseco para sua admissão, merecendo rejeição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

(TJMT, N.U 0006358-70.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-1-2024,
Publicado
no DJE 30-1-2024)

Assim sendo, não se pode olvidar que o presente recurso se revela inadmissível, do qual não se pode conhecer por inegável afronta aos princípios da taxatividade e da impugnação específica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RAZÕES RECURSAIS QUE
REPETEM OS TERMOS DA EXORDIAL – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação
.

(TJMT, N.U 1004461-84.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14-9-2022,
Publicado
no DJE 23-9-2022)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

(TJMT, N.U 0006358-70.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-1-2024,
Publicado
no DJE 30-1-2024)

Por todo o exposto,
REJEITO
os
aclaratórios
manejados
por
Francisco Augusto Furtado e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024